Tribunal: TJDFT
Processo: 0710011-67.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA - IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL - VALOR DESPROPORCIONAL AO CONSUMO MÉDIO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a autora pretende a revisão de fatura de consumo de água em imóvel residencial que, por sua vez, teria apresentado valor excessivo, incompatível com o consumo médio de seus habitantes. Sustenta que deixou o imóvel alugado em 23/09/2022 e que na leitura feita em 25/10/2022, o relógio marcou consumo de 101 m3, no valor de R$ 3.117,38. Apresenta planilha cujo teor revela o consumo entre os meses de junho a setembro, variando de 20 m3 a 24 m3. Sua pretensão recursal resume-se à devolução em dobro da quantia que pagou indevidamente, a restituição do valor pago pelo serviço de caça-vazamento e reparação por dano extrapatrimonial.
2. Na hipótese, a requerente imputa à recorrida a falha na leitura do consumo e a necessidade de se ver ressarcida pelo prejuízo. Desse fato e do suposto descaso da concessionária extrai a necessidade de se ver reparada pelos prejuízos morais.
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
4. O acervo probatório revela que a consumidora solicitou atendimento à concessionária (ID 49870701), que apontou em seu diagnóstico o seguinte: “Leitura 1969 em 05/11/2022. Esclarecemos que a medição do consumo é apurada pela diferença da leitura atual com a leitura anterior e que não cabe à Caesb justificar ou explicar o aumento e/ou variação de consumo em qualquer imóvel, uma vez que a Companhia não tem gestão sobre as instalações hidráulicas internas. Conta confirmada.” (ID 49871934).
5. A análise dos autos aponta que a conduta da concessionária de serviços públicos não foi a mais adequada, especialmente quando a consumidora, previamente à reclamação, informa que contratou empresa especializada e que constatou que não havia vazamentos, observando que a vistoria no imóvel foi realizada por profissionais especializados e equipamentos eletrônicos (ID 49871911).
6. Cabe à empresa de abastecimento não só o ônus de provar que forneceu a água na exata medida do cobrado na fatura mensal, como também a correta leitura do hidrômetro, e ainda, o perfeito funcionamento daquele medidor a fim de afastar sua responsabilização pela má prestação do serviço. A mera alegação de que a leitura do hidrômetro está correta, desprezando a discrepância entre algumas medições, sem razão aparente, não merece prosperar.
7. No caso concreto, considerando o excessivo e desproporcional valor da fatura cobrada pela empresa fornecedora de serviços em novembro de 2022, em especial porque o imóvel esteve vazio, bem como porque os valores antecedentes registrados são bem inferiores àquele, tem-se que a pretensão revisional é necessária, como observou a sentença recorrida, mas que o aborrecimento daí advindo não ultrapassou os limites das vicissitudes diárias, sem altitude suficiente para ensejar o tipo de reparação extrapatrimonial pretendida.
8. Relativamente ao pedido de reembolso de R$ 280,00, este não merece prosperar, posto que decorreu da liberalidade da autora em contratar o serviço da empresa “caça-vazamentos” ante a elevação do consumo.
9. Todavia, entendo ser legítima a pretensão de ser ressarcida em dobro. A empresa prestadora do serviço, ao ser notificada, não procurou justificar o erro na execução do serviço. Emitiu a OS de ID 49871934 unilateralmente sem a vistoriar as instalações no imóvel da autora e sem detalhar a data, o horário e o responsável pela visita técnica na residência da consumidora, não se eximindo, portanto, de justificar o engano.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para condenar a recorrida a pagar em dobro a quantia de R$3.117,38 (três mil, cento e dezessete reais e trinta e oito centavos), acrescida de correção monetária e juros legais, na forma dos arts. 111 e 117, da Resolução 14/2011, da Adasa.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.